Tribunal: TJDFT
Processo: 0739505-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739505-14.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPAZIO SAMPRIS CENTRO DE ESTETICA E COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA AGRAVADO: JACQUELINE DIAS GONCALVES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SPAZIO 7 DISTRIBUICAO DE COSMETICOS LTDA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras que, na Ação Indenizatória n. 0737809-71.2024.8.07.0001, promovida por JACQUELINE DIAS GONCALVES em desfavor da agravante, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à parte requerida/agravante. No caso em apreço, embora a agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentara documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de sua família. De acordo com a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça, (F)az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. A agravante acostou apenas os seguintes documentos: declaração de hipossuficiência (ID 76287381) e relatório de movimentações da máquina de cartão InfinitePay (ID 76287383). Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como Declarações de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) – Simples Nacional da pessoa jurídica; extratos bancários (últimos três meses) de todas as contas; faturas de cartões de crédito empresarial (últimos 3 meses); e balanços contábeis dos últimos anos da empresa, dentre outros. Providencie a Secretaria da Turma a retificação da agravante no Pje. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de setembro de 2025 às 11:11:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora